Tribunal: TJSP
Processo: 1023652-31.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição, omissão e obscuridade não configuradas. Acordão que apreciou todas as questões ventiladas pelas partes e e ́ claro quanto aos fundamentos que justificaram a solução adotada. Caráter infringente evidenciado. Prequestionamento. Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição, omissão e obscuridade não configuradas. Acordão que apreciou todas as questões ventiladas pelas partes e e ́ claro quanto aos fundamentos que justificaram a solução adotada. Caráter infringente evidenciado. Prequestionamento. Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles disciplinada foi expressamente apreciada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1023652-31.2019.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante PLANO
DE SAÚDE ANA COSTA LTDA, são embargados GUILHERME LIMA DA SILVA
(MENOR(ES) ASSISTIDO(S)) e EVERTON RUFINO DE LIMA (REPRESENTANDO
MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023652-31.2019.8.26.0562/50000 -Voto no
2
Voto no 35873
Embargos de Declaração no 1023652-31.2019.8.26.0562/50000
Embargante: Plano de Saúde Ana Costa Ltda
Embargado: Guilherme Lima da Silva
Vara de Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Santos
Juiz: Dr. Fábio Sznifer
Embargos de declaração. Contradição, omissão e obscuridade não
configuradas. Acordão que apreciou todas as questões ventiladas
pelas partes e e ́ claro quanto aos fundamentos que justificaram a
solução
adotada.
Caráter
infringente
evidenciado.
Prequestionamento. Desnecessidade de pronunciamento expresso
acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a
questão jurídica por eles disciplinada foi expressamente apreciada.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão que negou provimento ao recurso das partes.
Insurge-se a ré, ora embargante, alegando, em suma,
a existência de omissão no julgado. Aduz que no contrato firmado entre as partes
não há cobertura para o tratamento com terapia pelo método ABA, tampouco não
é de cobertura obrigatória pelas Operadoras de Saúde por não constar no ROL
da ANS ou na Lei 9656/98, tendo em vista exclusão expressa no art. 10 e art. 20
parágrafo 1o VII da RN 387/2015 ANS. Assevera que a cobertura pleiteada deve
estar limitada às quantidades mínimas estabelecidas pela ANS, não sendo
possível concedê-las ilimitadamente. Pugna pelo prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Vislumbra-se, pelo teor dos embargos de declaração,
que a embargante pretende a reforma do julgado, conferindo efeito infringente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023652-31.2019.8.26.0562/50000 -Voto no
3
um recurso que, como regra, não tem. Somente por esta razão já os embargos de
declaração não seriam recebidos.
Se isso não bastasse, o julgado não merece ser
reparado.
Não há omissão, contradição ou obscuridade alguma
no acoìrdaÞo
que, com a fundamentaçaÞo que entendeu adequada e pertinente,
dirimiu a controveìrsia.
Ora, o acordão foi claro no sentido de que “mesmo as
exclusões previstas no artigo 10 da Lei 9.656/98 por vezes tem a sua
aplicabilidade duvidosa. No caso em tela, em que os tratamentos nem ao menos
estão inseridos nas exclusões de cobertura previstas na referida lei, a negativa de
cobertura mostra-se abusiva. Neste sentido, é o entendimento da recém editada
Sumula do TJSP: “Súmula 102: Havendo expressa indicação médica, é abusiva a
negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.” (fls.
453)
Nem mesmo para efeito de prequestionamento haì
razaÞo para os presentes embargos declaratoìrios. A jurisprudência reiterada do
Colendo Superior Tribunal de Justiça (RSTJ 15/233, 30/341, 64/183) tem admitido
o prequestionamento implícito, sendo certo que “não se faz necessário que seja
mencionado no acórdão recorrido o dispositivo legal que se alega ter sido violado,
bastando que a questão federal tenha sido enfrentada e decidida nas instâncias
inferiores” Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Editora Malheiros,
São Paulo, 2004, 3a edição, págs. 282, 289 e 297/298.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023652-31.2019.8.26.0562/50000 -Voto no
4
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator